Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. ART. 523, §1o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. O marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial é a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. Inteligência do tema 1.051/STJ e do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2. No caso, o descumprimento contratual objeto do cumprimento de sentença ocorreu em 2017, fato reconhecido em sentença proferida em maio de 2019, sendo que só em agosto de 2019 foi deferido o pedido de recuperação judicial.

3. Se o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial e por isso está sujeito ao referido plano, não há como reconhecer que o não pagamento pelo devedor tenha sido voluntário, a ponto de justificar a cominação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.